Tribunal: TCU
Processo: 020.984/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer ato de fiscalização e controle nos contratos de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional, consubstanciada na Proposta de Fiscalização e Controle 10/2019 (autor: Deputado Federal Marcel Van Hattem), encaminhada ao Tribunal pelo Deputado Federal Léo Motta, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, mediante o Ofício 95/2019/CFFC-P, de 11.7.2019, por meio do qual requer, " com amparo no art. 71 da Constituição Federal, que seja realizado ato de fiscalização e controle nos contratos de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que a solicitação sobre as tarifas na concessão do Polo Rodoviário de Pelotas, bem como de apuração de eventuais irregularidades e consequente responsabilização e correção, já se encontram em andamento no âmbito dos trabalhos desta Corte de Contas, embora não consolidados em única ação fiscalizatória, informando, por meio de cópia da presente instrução, acerca do histórico de aumento tarifário e das ações já procedidas e em andamento no TCU, destacando que foram encontrados os seguintes indícios de irregularidades na atuação da ANTT: 9.1.1. desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em razão de superestimativa da tarifa de pedágio ocasionada pela majoração dos valores cobrados para veículos pesados, aprovada pela ANTT em 2013, e pelo concomitante aumento expressivo de tráfego desses veículos, representando um potencial de arrecadação indevida de mais de R$ 270 milhões até o final do contrato, em 2026; 9.1.2. desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em razão da superestimativa da tarifa de pedágio decorrente do aumento de tráfego observado a partir das obras de duplicação da BR-392/RS, entre Pelotas e Rio Grande, executada com recursos federais, representando um potencial de arrecadação indevida superior a R$ 340 milhões até o final do contrato, em 2026; 9.1.3. desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em função do superestimado aumento tarifário concedido pela ANTT, como forma de compensar os efeitos do art. 16 da Lei 13.103/2015, relacionados ao aumento da tolerância de carga nas rodovias, fazendo com que a tarifa deva sofrer redução de 5,23% (Deliberação ANTT 1.039, de 3/12/2019), corrigindo um potencial de arrecadação indevida da ordem de R$ 164 milhões até o final do contrato, em 2026; 9.1.4. concessão de aumento de cerca de 18% das tarifas de pedágio em função da inovação legal do art. 17 da Lei 13.103/2015, o qual permitiu a isenção de pagamento de eixos suspensos, sem a realização de ações de fiscalização que pudessem atestar o valor de eventual perda de receita, utilizando-se exclusivamente de informações fornecidas pela concessionária; 9.1.5. baixa execução dos serviços de recuperação da rodovia no ano de 2018, a qual tem gerado uma arrecadação indevida de tarifas da ordem de R$ 30 milhões; e 9.1.6. desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em razão da supressão de 166,5 km do Polo Rodoviário de Pelotas (segmento entre Pelotas e Bagé na BR-293 e acesso aos Molhes da Barra na BR-392), o qual teve um impacto na tarifa de pedágio de apenas 2,65%, a despeito de o segmento suprimido representar, à época, 27% da extensão total. 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia integral dos processos conexos identificados: TC Processo 001.059/2003-7 (Relator: Ministro Valmir Campelo); TC Processo 026.335/2007-4 e TC Processo 019.671/2014-8 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); TC Processo 012.624/2017-9 (Relator: Ministro Bruno Dantas); TC Processo 012.831/2017-4 (Relator: Ministro Augusto Nardes); 9.3. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que será remetida, novamente, cópia do TC Processo 019.671/2014-8 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) assim que houver deliberação do TCU sobre o mérito das irregularidades ali suscitadas; 9.4. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, determinar à ANTT, sempre respeitando o princípio do contraditório, que: 9.4.1. reavalie a tarifa de pedágio do Polo Rodoviário de Pelotas, tendo em vista o potencial de arrecadação indevida e o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente da 10a Revisão Ordinária, que alterou o fator de cobrança de veículos pesados, passando a verificar regularmente a conformidade das tarifas, em atendimento ao art. 9o, § 4o, da Lei 8.987/1995, remetendo os resultados ao TCU no prazo de 60 (sessenta) dias; 9.4.2. a cada futura revisão tarifária ou alteração contratual referente à concessão do Polo Rodoviário de Pelotas, encaminhe ao TCU cópia dos processos administrativos correspondentes, para fins de acompanhamento; 9.4.3. proceda a fiscalizações em todas as concessões rodoviárias federais, iniciando pelo complexo rodoviário de Pelotas, de forma a verificar, por meios próprios, os reais prejuízos de arrecadação percebidos pelas concessionárias de rodovias federais decorrentes da isenção por eixos suspensos estabelecida pelo art. 17 da Lei 13.103/2015, encaminhando os resultados ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 9.5. com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar à ANTT que se abstenha de: 9.5.1. incluir investimentos no contrato de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas que ocasionem majoração tarifária, haja vista as elevadas tarifas já cobradas dos usuários do serviço público, as quais se mostraram desproporcionais aos benefícios esperados, uma vez que os principais investimentos foram e estão sendo realizados com recursos federais; 9.5.2. efetivar qualquer prorrogação de prazo no contrato de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas, haja vista as elevadas tarifas cobradas dos usuários e a consequente ineficiência do serviço público atualmente concedido. 9.6. autorizar a SeinfraRodoviaAviação a autuar processo para o monitoramento das determinações e recomendações constantes do presente Acórdão; 9.7. encaminhar ao solicitante, em complemento às demais informações, cópia do presente processo; 9.8. dar ciência do presente Acórdão ao Deputado Estadual do Rio Grande do Sul, Sr. Fábio de Oliveira Branco; 9.9. juntar cópia do presente Acórdão ao TC Processo 019.671/2014-8 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 9.10. considerar a presente solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.